Tribunal: TJSP
Processo: 1007752-96.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Recurso integrativo que, para seu manejo, inclusive com intuito prequestionador, demanda omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial, o que inexistiu na espécie. Pretensão de mera menção a artigos normativos que não serve de base à insurgência, pois os temas por eles regulados foram devidamente tratados. Jurisprudência do STJ. EMBARGOS

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Recurso integrativo que, para seu manejo, inclusive com intuito prequestionador, demanda omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial, o que inexistiu na espécie. Pretensão de mera menção a artigos normativos que não serve de base à insurgência, pois os temas por eles regulados foram devidamente tratados. Jurisprudência do STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1007752-96.2016.8.26.0114/50000
Voto no 46025_JV
1/5
Registro: 2021.0000001756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007752-96.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante BOA
VISTA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, é embargado ROBINSON
LUIZ BOLSONI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1007752-96.2016.8.26.0114/50000
Voto no 46025_JV
2/5
VOTO No: 46025
Embargos de Declaração Cível No 1007752-96.2016.8.26.0114/50000
COMARCA: Campinas
Embargante: Boa Vista Empreendimento Imobiliário Spe Ltda
Embargado: Robinson Luiz Bolsoni
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Recurso
integrativo que, para seu manejo, inclusive com intuito
prequestionador, demanda omissão, contradição ou obscuridade
no ato judicial, o que inexistiu na espécie. Pretensão de mera
menção a artigos normativos que não serve de base à
insurgência, pois os temas por eles regulados foram devidamente
tratados. Jurisprudência do STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos única e
exclusivamente para o fim de prequestionamento (Artigo 104 do Código Civil e o
princípio da “Pacta Sunt Servanda”), no cumprimento da cláusula 8.1, bem como a
nova redação do Código Civil que estabelece... o princípio da intervenção mínima e
a excepcionalidade da revisão contratual... (artigo 421, do Código Civil).
Desnecessária a intimação da parte contrária, para
contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Embargos de declaração, como é de inequívoca ciência,
qualificam-se como recurso integrativo (e não de substituição).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1007752-96.2016.8.26.0114/50000
Voto no 46025_JV
3/5
Por isso, exigem que o ato judicial padeça de qualquer
dos vícios do artigo 1022 do CPC, não podendo ser utilizados para obter novo
reexame da causa se a resposta dada estando suficientemente fundamentada pôs
fim à controvérsia, nem mesmo se apontado o fim exclusivo de prequestionamento.
A propósito:
“[...] A obrigatoriedade do prequestionamento da questão a ser
debatida e decidida no STJ é uma exigência do ordenamento
jurídico. Além disso, o artigo 1.025 do CPC exige que o acórdão
reprochado contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade,
o que não é o caso dos autos [...]” (STJ 2a Turma REsp no
1.770.435/SP Rel. Min. Herman Benjamin j. em 08.11.2018
V.U., destaques nossos).
Importa, em verdade, que o ato judicial tenha analisado
o(s) tema(s) tratado(s) pelos artigos legais, sendo despicienda a mera menção a
estes.
Nesse sentido:
“[...] A simples indicação dos dispositivos legais tidos por
violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão
recorrido, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento” (Súmula n. 211/STJ)” (STJ
4a Turma

REsp no 1.714.644/SP Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira j.
em 10.04.2018 V.U., destaques nossos).
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1007752-96.2016.8.26.0114/50000
Voto no 46025_JV
4/5
PREQUESTIONAMENTO. Para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal
pretensamente violado no especial. Precedentes. Embargos de
divergência recebidos” (STJ
Corte Especial
EREsp no
198.413/AL Rel. Min. César Asfor Rocha j. em 21.11.2001
V.U., destaques nossos).
Pois bem.
Compulsadas as razões dos presentes embargos, verifica-
se que ele foi manejado exclusivamente para o fim de prequestionamento de
dispositivos cujas matérias neles disciplinadas foram devidamente tratadas pelo ven.
acórdão embargado.
Tanto isso é verdade que a parte embargante sequer
elencou qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material naquele r.
decisum.
Mister observar, contudo e por derradeiro, que, nos
termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil: “Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Em
outras
palavras:
mesmo
que
rejeitados
os
declaratórios, a Corte Superior poderá admitir eventual recurso a ele dirigido caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1007752-96.2016.8.26.0114/50000
Voto no 46025_JV
5/5
entenda que há vício no acórdão, evitando-se, com isso, prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator